Tribunal: CARF
Processo: 11060.001765/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.001765/2009-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GENAIR SCHNEIDER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. DIMOB.
Cabe a revisão da omissão de rendimentos apontada no lançamento, quando o
contribuinte apresenta documentação hábil e idônea que desqualifica as
informações prestadas em DIMOB pela administradora de imóveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.940,93 para saldo
de imposto a pagar de R$3.925,57.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 5/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
25/6/2009, às fls. 2/41 dos autos, na qual a contribuinte requereu o restabelecimento parcial das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001765/2009-15
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001765/2009-15

despesas médicas e alegou que o rendimento tido por omitido pertenceria a sua filha, que teria o
declarado ao Fisco.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 124/128):

O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a despesa médica
glosada (R$850,00).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/8/2011 (fl. 131), a contribuinte, em
8/9/2011 (fl. 132), apresentou recurso voluntário, às fls. 132/143, alegando, em apertado resumo,
que:
- o rendimento de aluguel tido por omitido estaria relacionado a imóvel adquirido
em nome de sua filha em 2006.
- o imóvel teria sido adquirido em parcelas e, por isso, não disporia do Registro
Geral do Imóvel por ocasião da impugnação.
- os valores dos aluguéis teriam constado da declaração de ajuste da filha.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos de aluguéis tidos por omitidos pela contribuinte.
A Autuação consignou:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001765/2009-15

Em seu recurso, a recorrente reitera a alegação apresentada da impugnação, de
que o rendimento pertenceria a sua filha. Nesse tocante, o colegiado de primeira instância
manteve a autuação, registrando:

Do exame dos autos, destaco os seguintes documentos:
- cópia da DIMOB apresentada em nome da contribuinte, consignando o
recebimento de aluguel no valor de R$1.200,00, relativo ao imóvel localizado na Rua Borges de
Medeiros, 1988/1005 (fl.60).
- declaração de bens do cônjuge da contribuinte (fls. 65/66).
- extratos emitidos pela administradora dos imóveis, discriminando imóveis e os
rendimentos gerados (fls. 97/99).
- Declaração de Ajuste Anual 2007 entregue pela filha da contribuinte, Nathalia
Schneider, à Receita Federal do Brasil em 16/4/2007, consignando o recebimento de
rendimentos de aluguéis de pessoas físicas no montante de R$1.200,00 (fl.13), bem com a
aquisição de imóvel na rua Borges de Medeiros, 1988/1005 (fl.14).
- Registro Geral do Imóvel em comento consignando a compra do imóvel pela
filha da contribuinte (fls. 135/138).
Da análise desses elementos, considero demonstrado que os rendimentos
atribuídos em DIMOB à recorrente não pertencem a ela e foram ofertados à tributação na
declaração de ajuste de sua filha.
Dessa feita, a omissão de rendimentos deve ser cancelada.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.001765/2009-15

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
omissão de rendimentos atribuída à contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital